Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703862-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES, VALERIA RIBEIRO SOARES, AVELINA CARDOSO PINHEIRO, BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA APELADO: ANCO MARCOS SILVA DE MENEZES, EGON GABRIEL SILVA DE MENEZES, GABYRIA MORENA SILVA DE MENEZES D E S P A C H O O documento de ID 69679577 não comprova o preparo, porquanto desacompanhado da guia de recolhimento a que se refere. Aos apelantes Sílvio Marcos Cosme de Menezes e Valéria Ribeiro Soares para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator